Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728496-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARTIN LUIZ WILKE BECKER, MARGUIT LISETE BECKER GUTHS, MARIO FREDOLINO WILKE BECKER, QUIZELA WILKE BECKER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (demandado), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento, processo n. 0707431-40.2021.8.07.0001, ajuizado por MARTIN LUIZ WILKE BECKER, MARGUIT LISETE BECKER GUTHS, MARIO FREDOLINO WILKE BECKER, QUIZELA WILKE BECKER, na qual indeferiu a impugnação apresentada, o que o fez nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação provisória por arbitramento, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos de Cédula de Crédito Rural com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28% (variação BTN-F), ao invés do índice de 84,32% (referente ao IPC), aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Promovo a análise das preliminares apresentadas. - NÃO CABIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO Sustenta o requerido a inaplicabilidade do procedimento em questão, diante da existência de fatos novos alegados pelos autores, o que ocasionaria na necessária liquidação pelo procedimento comum. No caso dos autos, a sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A, à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Não vislumbro a necessidade de mudança de procedimento, eis que, diante do delineamento preciso do título executivo, não há que se falar em alegação e prova de fato novo, nos termos do art. 509, II do CPC. Há apenas a necessidade de se trazer aos autos os documentos necessários à realização dos cálculos, exibição que compete ao Banco. Assim, o processo deve tramitar como liquidação provisória de sentença por arbitramento, com a realização de perícia contábil, para que se apure o quantum devido em favor da parte autora, observando os parâmetros fixados no julgado, na forma do artigo 510 do CPC. - NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC Embora se pudesse questionar a aplicação do direito consumerista ao caso de financiamento agrícola, a disparidade de forças nesta ação é verificável de plano. Segundo o Ministro Luis Felipe Salomão, relator do Resp 1166054/RN, julgado pela Quarta Turma em 28/4/2015, “é torrencial a jurisprudência do STJ reconhecendo a incidência do Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural”, conforme constou do AREsp 5013827-82.2016.4.04.0000 RS 2017/0057467-4. Em arremate, de acordo com o art. 21 da Lei n. 7.347/85, devem ser aplicados à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, tuteláveis mediante ação civil pública, as normas do Título III do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, ao contrário do argumentado pelo requerido, reputo válida a incidência da legislação consumerista ao caso. - INÉPCIA DA INICIAL A parte requerida, em preliminar de contestação, suscitou a inépcia da inicial, ao argumento de que a parte autora não foi instruída com os documentos necessários e indispensáveis à propositura da ação. Contudo, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, a teor do que estabelece o art. 510 do CPC. Nesse sentido, inexiste determinação legal para que os autores a disponham na petição inicial, ao contrário do procedimento comum. Ademais, as instituições financeiras têm o dever de guardar todos e quaisquer documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente tais contratos, motivo pelo qual a apresentação pelo requerido dos mencionados documentos vai ao encontro da nova regra de distribuição do ônus da prova insculpida no art. 373, § 1o do CPC. Cumpre gizar que com o ajuizamento da ACP houve interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual era dever da instituição bancária guardar todos os documentos relacionados as mencionadas cédulas de crédito rural, inclusive os demonstrativos de pagamento e evolução do débito. Não obstante, verifico que os autores acostaram os documentos de que dispunham, sendo indispensável somente a cédula de crédito ou documento que conforme a sua existência, conforme IDs 94901148 a 94901157. Por conseguinte, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. - LITISCONSÓRSCIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL - BACEN Verifico que se tratando de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal. Em caso absolutamente semelhante, a eminente Desa. Vera Andrighi, em decisão proferida em 30/04/2021 nos autos do AI 0711115-25.2021.8.07.0016 decidiu: “...o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art. 131 do CPC que a 'citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação'”. Ademais, no caso em análise, a condenação solidária não obriga o credor a cobrar a dívida de todos os devedores. Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste. E. TJDFT: "É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 2.1. Ademais a preliminar de litisconsórcio passivo é contrária ao que consta da sentença coletiva que fundamenta o processo de execução, pois apesar da intervenção da União Federal e o Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito” (Acórdão 1287205, 07243028520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020) Grifei Em consequência, não havendo litisconsórcio passivo necessário, os agravantes agiram dentro de suas prerrogativas de credores de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109 da Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. Portanto, mantenho a competência deste Juízo, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” - ÍNDICES/ABATIMENTOS Conforme admitido pelo próprio requerido, tal matéria será analisada mediante prova pericial, em confronto com o título executivo em análise. - DAS PROVAS Reputo necessária a prova pericial, pois existe controvérsia quanto ao valor efetivamente devido, diante do julgamento do REsp 1.319.232/DF. Nomeio perito o contador GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES FIDELIS, CPF n. 036.611.716-58, com registro na Corregedoria deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Fixo o seguinte quesito judicial: 1) Qual o valor devido aos sucessores do Sr. OLY OSSY BECKER, ora autores, que tem como base o recurso especial mencionado? Deixo de intimar as partes para a apresentação de quesitos, pois o objeto da prova já está delimitado no julgado da ação civil pública. Intimo as partes para indicarem assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do NCPC. Preclusa a presente decisão, intime o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte requerida para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, eis que se trata do responsável pelo pagamento, diante da sucumbência. Recolhidas as custas, intime-se o Perito para que dê início aos trabalhos. Concluída a prova técnica, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC. I.” O demandado, BANCO DO BRASIL SA, recorre. Narra que a r. decisão agravada merece ser reformada, ao argumento de que seria hipótese de litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, pois seriam estes devedores solidários. Defende o necessário chamamento dos co-devedores solidários ao processo. Aduz ainda que na hipótese não é cabível a liquidação por arbitramento, pois entende que se faz necessária análise de fatos considerados novos, e não apenas a produção de perícia. Pondera também que não incide as regras do CDC na relação jurídica estabelecida entre as partes, pois se refere a fatos ocorridos antes da sua vigência. Argumenta também que o d. Juízo a quo teria tolhido o direito de as partes apresentarem quesitos, na forma do art. 421, §1o, do CPC. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão a quo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 28764356. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No contexto, fazendo uma leitura superficial dos autos, a apropriada para formação de um juízo de cognição apenas sumário, próprio do exame das liminares, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou os atos subsequentes decorrentes da decisão agravada à preclusão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator